Tribunal: TJDFT
Processo: 0726560-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETOS PRESIDENCIAIS 11.846/2023 E 12.338/2024. NECESSIDADE DE SOMATÓRIO DAS PENAS. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisões da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiram pedidos de indulto natalino e comutação de penas, com fundamento nos Decretos Presidenciais n. 11.846/2023 e n. 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o requisito objetivo-temporal do indulto pode ser aferido isoladamente em relação às penas indultáveis ou se deve ser considerado o somatório das condenações; (ii) estabelecer se é possível a concessão de comutação diante do não cumprimento da fração mínima exigida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto e a comutação constituem atos de competência privativa do Presidente da República (CF, art. 84, XII), cabendo ao Judiciário apenas verificar o cumprimento dos requisitos fixados no decreto, sem adentrar em critérios de conveniência ou oportunidade.
4. O Decreto n. 11.846/2023, em seu art. 9o, e o Decreto n. 12.338/2024, em seu art. 7o, determinam expressamente que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para efeitos de indulto e de comutação, afastando a análise isolada de cada condenação.
5. No caso concreto, o agravante ostenta saldo remanescente de pena superior ao limite previsto nos decretos, não cumprindo o requisito objetivo de tempo para concessão de indulto, nem a fração mínima de cumprimento da pena exigida para a comutação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.